Tribunal: TJSP
Processo: 1003440-65.2018.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084557
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003440-65.2018.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante JULIO
TADEU FABRETTI, é apelado BARRA BONITA - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA
E ESGOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003440-65.2018.8.26.0063 -Voto no 36.407
2
APELAÇÃO No 1003440-65.2018
APELANTE: Júlio Tadeu Fabretti
APELADO: Barra Bonita Serviço Autônomo de Água e Esgoto
COMARCA: Barra Bonita 1a Vara
Fornecimento de água. Ação visando a reparação de dano moral
em razão de cobrança vexatória. Ausência de prova do excesso dos
funcionários da Ré. Ação improcedente. Recurso desprovido.
VOTO n° 36.407
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
contra sentença que julgou improcedente a ação de reparação de
danos. O magistrado, Doutor Guilherme Becker Atherino, reputou
não comprovada a cobrança vexatória pelo representante da
Autarquia responsável pelo fornecimento de água. Anotou que o
anúncio verbal da suspensão do serviço, no caso de
inadimplemento, não é suficiente para configurar o dano moral.
Imputou ao Autor as custas e despesas do processo, com honorários
advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00.
Apela
o
Autor
insistindo
na
reparação do dano moral, especialmente porque não era o titular da
conta tarifada, como posteriormente reconheceu a Autarquia.
Recurso regularmente processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003440-65.2018.8.26.0063 -Voto no 36.407
3
É o relatório.
Júlio Tadeu Fabretti ajuizou ação
contra Barra Bonita
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
alegando que o representante da Ré compareceu em seu endereço e
disse, de forma descortês e desnecessária: “Se não pagar em cinco
dias a água será cortada” (fls. 1). Sustenta que a abordagem do
funcionário foi vexatória e casou-lhe humilhação e sofrimento.
Pede indenização por dano moral.
As testemunhas da Ré, Adauto
Caetano Lira e Edison de Oliveira, funcionários da Autarquia,
afirmaram que a cobrança seguiu o procedimento padronizado,
apenas com advertência do requerente sobre a existência de débito
e a possibilidade de suspensão do serviço no caso de
inadimplemento.
Reinaldo Teodoro, testemunha do
Autor, presenciou a cobrança pelo funcionário da Autarquia e a
advertência sobre a suspensão do serviço caso não quitada a dívida.
Informou que não havia outras pessoas no momento da cobrança. A
testemunha referiu-se à elevação do tom de voz dos funcionários,
mas Silvana Ângela da Silva de Souza, presente no momento da
cobrança, não conseguiu ouvir a conversa.
Em depoimento pessoal, o Autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003440-65.2018.8.26.0063 -Voto no 36.407
4
afirmou que ajuizara ação contra a Ré para extinção do débito
relativo a vazamento na rede. Esta ação foi julgada improcedente e
o débito tem sido pago em parcelas, o que, segundo alega,
dispensava a cobrança levada a efeito pela Ré e que deu ensejo ao
ajuizamento desta demanda. Anotou que não estava presente no
momento da cobrança, mas soube que os funcionários disseram em
voz alta que deveria ser quitada a dívida no prazo de 5 dias, sob
pena de corte.
Não
houve
dano
moral.
A
advertência sobre a possibilidade da suspensão do serviço no caso
de inadimplemento não pode ser considerada conduta ilícita dos
representantes da Ré, nem ficou evidenciada a cobrança vexatória,
tampouco que o Autor foi submetido a constrangimento. Ademais,
considerando que o Autor não estava presente no momento da
cobrança, o dano moral seria decorrente da fama de mau pagador
em razão do inadimplemento da conta, mas sobre isto não há
qualquer notícia, antes a testemunha Reinaldo Teodoro assegurou
que o Autor cumpre regularmente seus compromissos financeiros.
A suposta constatação de que o
verdadeiro devedor é o irmão do Autor, Renato Fabretti, em nada
altera este desfecho. Além de se tratar de fato novo, informado
apenas nas razões de apelação, ao que tudo indica, na data da
cobrança o Autor ainda era apontado nos cadastros da Autarquia
como usuário do serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003440-65.2018.8.26.0063 -Voto no 36.407
5
Assim,
a
ação
é
mesmo
improcedente.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso, majorando-se os honorários advocatícios para R$
1.500,00, nos termos do art. 85, §11 do CPC.
Pedro Baccarat
Relator